Tribunal: STJ
Processo: 0812939-64.2021.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037468 - PB (2025/0337451-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELLEVEN SPORTS E MARKETING LTDA
ADVOGADO
: GEOVANE ALMEIDA CAMPOS - GO045452
AGRAVADO
: MIKAEL FILIPE VIANA DE SOUSA
ADVOGADOS
: LUCAS THADEU DE AGUIAR OTTONI - MG102383
PEDRO HENRIQUE SABINO FERREIRA - MG228380
FELIPE OLIVEIRA MOURAO - MG140817
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO.
PREPARO. RECURSO. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. INTEMPESTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que, tendo
sido o recorrente intimado para efetuar a complementação do preparo no
prazo legal e não recolhido o valor devido tempestivamente, impõe-se o
reconhecimento da deserção do recurso. Precedentes.
2. Rever a conclusão do Tribunal local no sentido de que a complementação
das custas não foi realizada dentro do prazo legal, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: cd7a077f-f612-4376-85b8-c95ad3f03038

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037468 - PB (2025/0337451-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELLEVEN SPORTS E MARKETING LTDA
ADVOGADO
: GEOVANE ALMEIDA CAMPOS - GO045452
AGRAVADO
: MIKAEL FILIPE VIANA DE SOUSA
ADVOGADOS
: LUCAS THADEU DE AGUIAR OTTONI - MG102383

PEDRO HENRIQUE SABINO FERREIRA - MG228380

FELIPE OLIVEIRA MOURAO - MG140817
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO.
PREPARO. RECURSO. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. INTEMPESTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que, tendo
sido o recorrente intimado para efetuar a complementação do preparo no
prazo legal e não recolhido o valor devido tempestivamente, impõe-se o
reconhecimento da deserção do recurso. Precedentes.
2. Rever a conclusão do Tribunal local no sentido de que a complementação
das custas não foi realizada dentro do prazo legal, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por ELLEVEN SPORTS E
MARKETING LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim
ementado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ELEVADO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
(TEMA 1.076). PROVIMENTO NEGADO.
RESP N. 1.850.512/SP
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre
o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo” (STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
REsp n. 1.850.512/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.”
16/3/2022,
31/5/2022)
(e-STJ fls. 257)
Documento eletrônico VDA52817979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:57
Código de Controle do Documento: 721431fe-a18f-4d68-afba-69393c4166cd

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 284/286).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 289/300), a recorrente aponta
violação aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
arts. 1.022, II, 926, caput e 927, V, do Código de Processo Civil – negativa
i)
da prestação jurisdicional em decorrência da Corte local não se manifestar sobre as
questões suscitadas, e
arts. 8o, 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil – ao argumento de que a
ii)
verba honorária deve ser arbitrada no parâmetro da equidade, para evitar
enriquecimento sem causa.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 306/320, o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fl. 331), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem não conheceu do Recurso Especial por deserção com
base nos seguintes fundamentos:

“Antes de se proceder ao juízo de admissibilidade do presente recurso
especial, fora determinado à recorrente a complementação do pagamento do
preparo recursal, por ter sido constatada a ausência das custas do Superior
Tribunal de Justiça. Todavia, a insurgente não o fez dentro do prazo legal,
apresentando as guias de custas do recurso especial apenas em 28/03/2025,
bem após o término do prazo de cinco dias, que expirou em
” (e-
13/03/2025.
STJ fl. 331)

Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE E
DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL INTERPOSTO FORA
DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO
PRAZO LEGAL - 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts.
art. 994,
219, caput, 1.003, § 5o, e 1.042, caput, todos do Código de Processo Civil
/2015.
2. A segunda-feira de Carnaval, a quarta-feira de Cinzas, os dias que
precedem a sexta-feira da Paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são
feriados forenses, previstos em lei federal, para os Tribunais de Justiça
estaduais. Caso tais datas sejam feriados locais, deve ser colacionado o ato
normativo local com essa previsão, por meio de documento idôneo, no momento
de interposição do recurso.
3. In casu, embora juntada aos autos a comprovação da complementação das
custas processuais, o insurgente não demonstrou nenhuma eventual
suspensão de prazos processuais na Corte estadual no período
compreendido entre sua intimação e a data do pagamento da quantia
remanescente, o que enseja a deserção do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.”
Documento eletrônico VDA52817979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:57
Código de Controle do Documento: 721431fe-a18f-4d68-afba-69393c4166cd

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.319.824/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
3/12/2018,
6/12/2018

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PREPARO
INCOMPLETO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO.
DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. PRECEDENTES. 2. EVENTUAL FALHA.
SERVIÇO DE RECORTES. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZADO.
PRECEDENTE. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
tendo sido o recorrente intimado para efetuar a complementação do
preparo no prazo legal e não recolhido o valor devido tempestivamente,
impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso.
2. No que se refere ao justo impedimento ocasionado pela falha na prestação
do serviço por empresa contratada para realizar recortes do Diário Oficial, não
merece acolhida, conforme já assentado por esta Corte Superior. Precedente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 812.002/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
4/2/2016,
11/2/2016

Assim, rever a conclusão do tribunal local no sentido de que a
complementação das custas não foi realizada dentro do prazo legal, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. ALTERAÇÃO.
PREPARO
SÚMULA N. 7/STJ.
INSUFICIENTE. PRAZO DE SANEAMENTO. INOBSERVÂNCIA. MANEJO DE
RECURSOS. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO
INEXISTENTE. PRECEDENTES.
1. Inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que o Tribunal de
art. 1.022
origem efetivamente enfrentou a questão objeto da controvérsia, qual seja, o
cumprimento da complementação do preparo, no que consignou que a parte
agravante não providenciou o saneamento das custas dentro do prazo legal
estipulado, o que conduziu à deserção da apelação.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Precedentes.
3. A reversão do julgado quanto à inobservância do prazo para
complementação demandaria reexame do acervo fático, o que esbarra
no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. O entendimento da origem não comporta nenhuma censura, pois se coaduna
com precedentes desta Corte no sentido de que o ato que determina o
recolhimento ou complementação do preparo classifica-se como mero despacho,
desprovido de conteúdo decisório, sendo assim irrecorrível, de modo que o
eventual manejo de peças recursais (embargos de declaração ou agravo
interno) se mostra incabível e, consequentemente, sem capacidade de
interromper ou suspender o prazo determinado para o saneamento da
incompletude das custas. Exegese do entendimento proferido pela Corte
Especial no julgamento do AgInt nos
relatora
EAREsp n. 1.415.088/SP,
Ministra Laurita Vaz, DJe de 15/3/2023.
Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.425.841/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
21/10/2024,
25/10/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil, os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora
Documento eletrônico VDA52817979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:57
Código de Controle do Documento: 721431fe-a18f-4d68-afba-69393c4166cd

recorrente, devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:57
Código de Controle do Documento: 721431fe-a18f-4d68-afba-69393c4166cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.037.468 / PB
Número Registro: 2025/0337451-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08129396420218152001 8129396420218152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELLEVEN SPORTS E MARKETING LTDA
ADVOGADO
: GEOVANE ALMEIDA CAMPOS - GO045452
AGRAVADO
: MIKAEL FILIPE VIANA DE SOUSA
ADVOGADOS : LUCAS THADEU DE AGUIAR OTTONI - MG102383
FELIPE OLIVEIRA MOURAO - MG140817
PEDRO HENRIQUE SABINO FERREIRA - MG228380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54007091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:49
Código de Controle do Documento: ba5d356e-8b69-4fd7-ae60-c80e5cc53916

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:49
Código de Controle do Documento: ba5d356e-8b69-4fd7-ae60-c80e5cc53916